Tribunal: TJSP
Processo: 2120848-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL – SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL – SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 5o, DA LEI No 11.608/03. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.